Tribunal: TJBA
Processo: 8045422-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045422-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THALES SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
MARIA HELENA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PEDIDO DE RETENÇÃO OU COMPENSAÇÃO IMEDIATA SOBRE O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MOMENTO DE AFERIÇÃO. EFETIVO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos exequendos, mas indeferiu o pedido estatal de destaque ou retenção imediata dos honorários sucumbenciais devidos pelo exequente. Discute-se no recurso se a constituição de crédito judicial em favor do beneficiário da gratuidade de justiça configura mudança de fortuna apta a autorizar a imediata execução ou abatimento da verba honorária antes do pagamento do precatório ou RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de título judicial a ser recebido via precatório ou RPV afasta, de imediato, a condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, permitindo a retenção dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao ente público concomitantemente à expedição do requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça enseja a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, as quais somente podem ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar inequivocamente que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

O mero reconhecimento judicial de um crédito em favor do beneficiário não opera a revogação automática da gratuidade, nem configura mudança imediata de fortuna, visto que a alteração da capacidade financeira é evento condicionado ao efetivo ingresso dos valores no patrimônio da parte, o que somente ocorre com o pagamento do Precatório ou da RPV.

É vedada a criação de mecanismo de "reserva de honorários" ou antecipação de cobrança sobre verba alimentar ou indenizatória de beneficiário da gratuidade, sob pena de violação ao art. 98, § 3º, do CPC, devendo a análise da perda da condição de necessitado ocorrer apenas no momento do recebimento do montante, mantendo-se suspensa a exigibilidade até tal marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição de crédito judicial em favor de beneficiário da justiça gratuita não autoriza, de imediato, a revogação do benefício ou a retenção de honorários sucumbenciais, mantendo-se a suspensão da exigibilidade até que ocorra o efetivo recebimento dos valores, momento em que poderá ser reavaliada a capacidade financeira.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.890.399/SP; STJ, REsp 1.769.176/PE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045422-70.2025.8.05.0000
, da Comarca de Mucuri, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
THALES SANTOS BARROS
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, consoante o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01